Tribunal: TJPA
Processo: 0013256-02.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013256-02.2014.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CPB. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA CLARAMENTE O ANIMUS NECANDI DO APELADO. SENTENÇA A QUO ANULADA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser anulada a sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando se constata que a decisão dos jurados foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado nos mesmos, através do conjunto probatório, qual seja, os depoimentos das testemunhas aliados ao laudo pericial e ao depoimento do próprio apelado.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias de
novembro
e finalizada ao sexto dia do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pela 3ª Vara do Tribunal do Júri de Santarém/PA, que, com apoio na decisão dos jurados, condenou MANOEL PEREIRA DOS SANTOS à pena de 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multas, esses fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época, tendo em vista

a situação atual do acusado em decorrência da prática do delito previsto no artigo 15 da Lei Federal nº 10.826/2003.

Narra a denúncia, ao ID 10360389, in litteris que: (...)
no dia 25.04.14, por volta das 17:50 horas, o denunciado MANOEL PEREIRA DOS SANTOS se dirigiu até a Rua Juventude, Bairro Cidade Alta, no município de Mojuí dos Campos e lá com verdadeiro dolo de matar, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima PEDRO PINHEIRO DE AGUIAR, só não atingindo seu intento homicida por circunståncias alheias à sua vontade. 2) Segundo apurado, ao chegar no local dos fatos onde a vítima estava trabalhando, o denunciado chamou PEDRO até o seu veículo, e lá passaram a dialogar sobre débitos referentes a uma conta de energia elétrica de um ponto comercial que foi alugado por MANOEL à vítima. 3) Após PEDRO falar para o denunciado que só trataria do assunto na segunda-feira, retornou a seus afazeres, momento em que foi surpreendido com um disparo de arma de fogo desferido por MANOEL, que proferiu as seguintes textuais: "Tu tá ficando doido Manoel!". 4) Em ato contínuo, o ora denunciado efetuou mais cinco disparos contra a vítima, que com intuito de se proteger, jogou-se sobre o chão. MANOEL ainda acionou por mais três vezes o gatilho da arma de fogo, mas ao perceber que esta jå estava sem munição, falou para a vítima: "Tu fudeu a minha vida mas agora tu se lascou pois eu te matei." Após acreditar ter assassinado a vítima, MANOEL adentrou em seu automóvel e empreendeu fuga. 5) Interrogado perante a autoridade policial, MANOEL confessou a autoria delitiva, mas afirmou que os tiros foram efetuados para o alto em razão de ter se estressado com PEDRO, e que logo após os fatos, dirigiu-se à comunidade de Quatro Bocas, Km 72, neste município, e lá se desfez da arma utilizada no crime. 6) Agindo dessa forma, o denunciado deu início a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade deste, pois devido a rápida reação da vítima não foi possível que MANOEL pudesse alvejá-lo, mesmo tendo efetuado vários disparos.
(...)".

Em razões recursais, ao ID 10360911, o RMP de 1º grau, manifesta-se pela procedência do presente apelo, requerendo-se a cassação do veredito, que desclassificou a conduta dolosa para conduta DISPARO DE ARMA DE FOGO, tendo por fundamento o art. 593, III, “d” do CPP, reconhecendo-se a manifesta decisão contrária à prova dos autos, determinando-se que o apelado seja levado novamente a julgamento pela 3ª Vara do Tribunal do Júri de Santarém/PA.

Em contrarrazões, ao ID 10360917, pugna a defesa pelo NÃO PROVIMENTO do recurso de apelação, confirmando a sábia decisão dos jurados, bem como a fixação da pena proporcional.

Nesta Instância Superior, o 15° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO do recurso de Apelação, e no mérito, pelo PROVIMENTO, para que Manoel Pereira dos Santos seja submetido a novo julgamento popular, nos termos do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

1. Da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo merecem prosperar, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em contrariedade aos elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

Após a leitura do bojo processual, depreende-se que o MM. Juízo a quo pronunciou o ora Apelado pelo crime do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CPB (ID 10360397).

O Conselho de Sentença, entretanto, respondeu que “NÃO” ao ser perguntado in litteris: “O acusado MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, agindo assim, ou seja, efetuando esses disparos de arma de fogo contra a vítima Pedro Pinheiro de Aguiar deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por motivos alheios a sua vontade, ou seja, a rápida reação da vítima?”.

Desta forma, afastou-se a competência do Tribunal do Júri, competindo ao Juiz de Direito julgar a infração remanescente, conforme o artigo 492, § 1º, do CPP. Decisão esta da qual recorre o dominus litis, taxando-a de manifestamente contrária às provas dos autos, já que o conjunto fático-probatório, em nenhum momento, autoriza a desclassificação acolhida pelo Conselho de Sentença, eis que as testemunha ouvidas em plenário tem depoimentos harmônicos em relatar o animus necandi do réu.

De fato, a tese acolhida pelos ilustres jurados não encontra compatibilidade com tudo o que foi colhido no decorrer da instrução criminal.

Em sede de contrarrazões (ID 10360917), a defesa não consegue colacionar qualquer argumento da sessão do Júri que leve a crer que tenha ocorrido somente o crime de disparo de arma de fogo, afirmando até que o Conselho de Sentença absolveu o Apelado, com decisão justa e acertada.

O Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame (ID 10454259), com maestria também demonstrou a essência dos motivos de terem sido o julgamento contrário às provas dos autos.

A materialidade do crime resta provada pelo Relatório de Levantamento de Local de Crime e Diligências Preliminares (ID 10360385), que destaco o seguinte excerto:

“(...)
Exame colorimétrico para detecção qualitativa da presença de resíduos provenientes de arma de fogo, em material coletados de local, através de reação com rodizonato de sódio. Resultado: POSITIVO PARA resíduos de disparos de arma de fogo apenas nos resíduos coletados da ripa, não sendo possível determinar a cronologia dos disparos
(...)”

De outra banda, quanto a autoria restou devidamente demonstrada nos depoimentos de testemunhas.

Em plenário, a testemunha ouvida como informante Antônio João Pontes do Nascimento, na Mídia de n. 14, que presenciou os fatos quando o Réu Manoel atirou na vítima Pedro, é firme ao esclarecer que ouviu pessoalmente do acusado após proferir os tiros as textuais: “É ELE QUIS ME FERRAR, MAS AGORA EU MATEI ELE!”, que o outro pedreiro Antônio Jonilson também ouviu isso. Que a vítima verbalizou “GRAÇAS A DEUS QUE EU NÃO MORRI!”; que a vítima estava ferida na cabeça. A testemunha relata que ouviu 05 (cinco) disparos. Afirma que não ouviu nenhuma discussão entre o réu e a vítima (Mídia 16). Que o acusado falou que matou a vítima diretamente para a testemunha. Quando foi ao encontro da vítima ela estava de joelhos rezando.

A vítima PEDRO PINHEIRO AGUIAR, em sua oitiva em plenário informou que tinha assuntos financeiros pendentes com o Acusado e por este motivo tinham marcado um encontro para regularizar as contas de energia elétrica que estavam inadimplentes. Que no dia que o Apelado Manoel atirou contra a sua pessoa. Informando que primeiramente o Réu convidou a vítima a entrar no carro, momento em que a vítima informou que não entraria e que resolveria a pendência financeira posteriormente na segunda-feira, após a recusa o Acusado descarregou a arma contra a vítima e atirava de olhos fechados. Que a vítima se jogou para trás, que o ferimento que tem na sua cabeça foi do tiro que lhe acertou de raspão. Que após atirar o Apelante entrou no carro e disse “Tu acabou com a minha vida, mas eu te matei!”. E acrescenta que a arma era um revólver 38. Afirma que as outras testemunhas estavam a uns 7m do local. Que houve perfuração de tiro na lona da barraca. Que também havia sido acertado o esteio, na altura aproximadamente de 1m (um metro). Afirma que tinham uma amizade de 17 (dezessete) anos, que nunca esperava que fosse o Réu capaz de fazer isso com ele. Que em nenhum momento disse ao Réu que não iria pagar a dívida. Que a vítima honrou todas as suas dívidas. Que pesa 110kg e tem 1,88m de altura.

Do interrogatório do acusado MANOEL PEREIRA DOS SANTOS vê-se que apesar de negar que tinha intenção de ceifar a vida da vítima, afirmando ainda, que se arrepender de ter desferido disparos contra PEDRO, ao ser confrontado o motivo de andar armado, o acusado justificou que por andar com quantias em dinheiro se sentia mais seguro sabendo que tinha uma arma para a sua defesa, mesmo sabendo que deveria ter autorização de porte de arma, que não tinha. O Magistrado Presidente do Conselho de Sentença, ao realizar perguntas ao Acusado, tem interesse direto em saber por quais outros processos que MANOEL PEREIRA DOS SANTOS responde judicialmente, momento em que na Mídia de n. 30 do interrogatório são relatados os processos pelos quais responde, sendo ressaltado que em 2014 o acusado respondeu por embriaguez e porte de arma, o qual foi condenado em 2018, afirmando o acusado que não se recorda sequer da condenação, feito n. 0007758-22.2014.8.14.0051, tendo sido preso em 13.07.2014, preferindo ficar em silêncio, para não responder aos referidos questionamentos. Afirma o réu, que nunca foi cobrar nenhuma dívida, armado, mas que na hora houve uma provocação por parte da vítima, quando PEDRO falou que somente iria resolver na semana seguinte sobre o pagamento da dívida, afirmando que para ele (Réu) já estava certo que a vítima iria resolver o assunto naquele momento. As testemunhas afirmam que foram disparados 5 (cinco) tiros, enquanto que o Réu afirma que foi somente 2 (dois) disparos e para o alto. Não sabendo como a vítima ficou ferida na cabeça. Na Mídia de n. 89, o Réu responde que a arma andava sempre carregada e que no momento do disparo havia 5 (cinco) munições dentro da arma.

Pela leitura acima, vê-se que os depoimentos das testemunhas de acusação e até mesmo do interrogatório do Réu, são claros em trazer indícios que o Réu e a vítima, estavam com desavenças por questão financeira, fazendo com que houvesse motivos para que houvesse o animus necandi, devendo ser o acusado submetido a novo julgamento.

Tais fatos inviabilizam o reconhecimento da desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de disparo de arma de fogo, pois, de qualquer forma, o acusado afirma que efetuou disparos e testemunhas afirmam quanto a quantidade de tiros e quanto as textuais proferidas pelo Acusado no momento do delito.

Assim sendo, constata-se que, a decisão dos jurados foi, de fato, adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado nos mesmos, através do conjunto probatório, que o réu tinha intenção de ceifar a vida da vítima, restando comprovado seu animus necandi.

Como se sabe, a soberania dos veredictos sempre deve ser observada, respeitando-se a decisão do Conselho de Sentença, quando resulte plausível dos autos a existência de duas versões entre as quais possam os jurados optar por uma delas; vale dizer, torna-se necessário que ambas existam porque fluentes da prova; circunstância absolutamente ausente no presente caso, pois, conforme antes demonstrado, as declarações das testemunhas aliadas ao laudo pericial, apontam indubitavelmente à prática da tentativa de homicídio por parte do réu, nada havendo de concreto que possa justificar a tese absolutória.

Por conseguinte, apesar das decisões do Júri serem consideradas soberanas, permite-se, em casos excepcionais e por única vez, que as mesmas possam ser anuladas, desde que afrontem a prova dos autos de modo evidente, mostrando-se manifestamente contrárias à prova coligida.

Acerca da questão, transcreve-se ainda, os seguintes arestos,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO PRATICADO POR 02 (DOIS) AGENTES. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE ANULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

- No caso dos autos, verifica-se que o julgamento que absolveu os apelados foi contrário às provas dos autos, uma vez que os elementos constantes no bojo do processo são suficientes para assegurar que a versão colhida no Plenário do Júri é desconexa e sem arrimo no conjunto probatório até aqui produzido. No que diz respeito à autoria, as testemunhas ouvidas no processo confirmaram que um dos recorridos efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, bem como que o outro deu apoio à execução do crime, ao levar o primeiro até o local dos fatos e depois lhe prestar fuga. E que os próprios recorridos contribuíram para o reconhecimento da autoria delitiva, haja vista que um deles afirmou que efetuou disparos contra a vítima, contudo utilizou da tese da legítima defesa, aduzindo que a arma pertencia a um terceiro, e que o outro recorrido foi quem conduziu a motocicleta. E, além do mais há contrariedade detectada da leitura do Termo de Votação, onde os jurados reconheceram a autoria dos réus, porém, votaram por suas absolvições.
(10013594, 10013594, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-24)

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP
– 1) APELO MINISTERIAL: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO À APELADA MÁRCIA SUELEN VASCONCELOS E VASCONCELOS – PROCEDÊNCIA.

A decisão adotada pelos jurados, absolvendo a recorrida, após ter reconhecido a materialidade e a autoria delitiva dela, não encontra sustentáculo mínimo no conjunto probatório acostado aos autos, onde há farta comprovação de sua participação na empreitada criminosa, mediante elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como quebra de sigilo telefônico e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri, revelando que a mesma foi a mandante do crime que vitimou a ex-companheira de uma pessoa com quem ela estava mantendo um relacionamento à época. Decisão do Conselho de Sentença que se mostra manifestamente contrária à prova dos autos nesta parte, devendo a apelada ser submetida a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

- 2) Omissis.

- 3) RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O APELO MINISTERIAL, PARA ANULAR O JULGAMENTO FEITO PELO TRIBUNAL POPULAR APENAS EM RELAÇÃO À APELADA MÁRCIA SUELEN VASCONCELOS E VASCONCELOS E DETERMINAR A SUBMISSÃO DELA A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO IMPROVIDO O APELO DE GEOVANE DE OLIVEIRA MOTA – DECISÃO UNÂNIME.
(9635526, 9635526, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-06-09)

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, a cassação da veridicto do Tribunal do Júri somente viabiliza-se quando a decisão for completamente dissociada da prova dos autos. 2. Por decisão contrária às evidências entende-se aquela absurda, teratológica, não bastando simples irresignação da parte recorrente. Ressalta-se, por oportuno, que o Juízo rescindente não caracteriza violação à soberania do Tribunal do Povo, haja vista ser plenamente possível determinar realização de novo julgamento quando a sentença se mostrar diametralmente oposta aos elementos de convicção constantes do processo. 3.
In casu, a conduta do réu evidencia o animus necandi, vale dizer, suas ações foram voltadas a causar o resultado morte, o qual não se consumou por motivos alheios a sua vontade. Tal ilação decorre da confissão extrajudicial do acusado, da comprovação de disparos de arma de fogo em partes vitais do corpo da vítima (cabeça e costas), dos depoimentos das testemunhas oculares do fato, bem como do auto de prisão em flagrante, o que demonstra que subsiste contradição entre a decisão do Tribunal do Povo e as evidências produzidas na instrução penal, tornando-se imperiosa a anulação do veredicto.
4. Apelo ministerial provido, para cassar a decisão do Conselho de Sentença quanto ao réu Bruno Alberto Silva e determinar o retorno dos autos ao juízo de Primeira Instância, a fim de submete-lo a novo julgamento. (TJ-AM - APR: 02614569320118040001 AM 0261456- 93.2011.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 11/06/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/06/2021). (Grifo nosso)

Destarte, como pacificado na jurisprudência, merece ser anulada a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, assim considerada toda aquela que não tem apoio em prova alguma, sendo proferida ao arrepio de tudo que mostram os autos.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU provimento, anulando a sentença apelada, para que o réu/apelado MANOEL PEREIRA DOS SANTOS seja submetido a novo julgamento pelo Júri Popular.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022